Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701023-79.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SIMONE RICARTE DE LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, instados a se manifestarem acerca do decidido pela Suprema Corte no ambiente das teses jurídicas firmadas sob o procedimento da repercussão geral - Tema 1.234/STF, o Distrito Federal informara não mais persistir interesse processual para prosseguimento da ação, ante o óbito da autora[1]. A seu turno, a Defensoria Pública, confirmando o óbito da autora, que patrocinara, entendera pela perda do objeto da ação, informando não haver interesse na sucessão da falecida, demonstrando, assim, não mais persistir interesse recursal para prosseguimento do Recurso Extraordinário formulado pelo órgão[2]. Ante essas inferências, invocando os princípios da efetividade e da celeridade processuais, defronte o óbito da autora, corroborando a manifestação formulada pelo órgão, que é ato unilateral e não está sujeito a condição, veiculada em compasso com o princípio da cooperação, diga-se, acolho a formulação como desistência do Recurso Extraordinário que interpusera, e, outrossim, desaparecido o objeto da ação, extingo-a, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, ficando prejudicado o reexame do apelo interposto pelo Distrito Federal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 67598078 (fl. 651). [2] - ID 69506727 (fl. 660).